Tribunal: TJMT
Processo: 1043863-48.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043863-48.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Regime Estatutário, Filiação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), SINDICATO DE TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CNPJ: 36.876.855/0001-28 (EMBARGANTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSODE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO DA TESE DE NULIDADE. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração interpostos pelo SINDITDI contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a Reclamação de Representação Sindical proposta pelo embargado. O embargante alega omissão quanto à nulidade da sentença por falta de citação válida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao não se pronunciar sobre a nulidade da sentença, em razão da alegada ausência de citação válida.

III. Razões de decidir

3. Não obstante o acórdão ter sido omisso, quanto à tese defendida pelo Embargante, a pretensão de nulidade arguida não prospera, uma vez que o embargante foi devidamente citado quando o processo tramitava na Justiça do Trabalho, tendo inclusive apresentado contestação, e foi posteriormente intimado da redistribuição para a Justiça Comum.

4. O endereço utilizado para citação na Justiça Estadual corresponde ao escritório de advocacia que representa o embargante, não configurando prejuízo para sua defesa, e sendo convalidados os atos praticados na Justiça do Trabalho conforme art. 64, § 4
o
, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos em parte, unicamente para sanar a omissão, quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido.

Tese de julgamento
: "A nulidade da sentença por ausência de citação não é cabível quando já houve citação válida na Justiça do Trabalho, com apresentação de defesa, sendo convalidados os atos processuais no juízo competente."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, § 4o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se

de

Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Sindicato dos Técnicos em Desenvolvimento Infantil do Município de Cuiabá – SINDITDI –, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento à Apelação, por ele interposta, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Reclamação de Representação Sindical, proposta pelo Recorrido (id. 239651668, págs. 01/09).

O Embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, já que não apreciou a tese de nulidade da sentença, por ausência de citação.

Salienta que o endereço indicado na inicial não é correto e que o Embagado tinha conhecimento do correto desde março de 2021, quando litigaram na Justiça do Trabalho.

Diante disso, postula o acolhimento dos Declaratórios, com efeitos modificativos, para que seja decretada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões ao Recurso, defendo o seu não conhecimento, porque visa à rediscussão da matéria e, ao final, pugna por sua rejeição, com aplicação de multa, ante o seu caráter protelatório (id. 247224665, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Sindicato dos Técnicos em Desenvolvimento Infantil do Município de Cuiabá – SINDITDI –, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento à Apelação, por ele interposta, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Reclamação de Representação Sindical, proposta pelo Recorrido.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

De início, cumpre salientar que a tese de não conhecimento dos Declaratórios, por ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos no artigo 1.022, do CPC, levantada pela parte Embargada, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

No caso em tela, os Declaratórios foram opostos, ao argumento de que o acórdão pretérito foi omisso.

Analisando as razões recursais e o acórdão recorrido, verifico que, de fato, houve omissão, quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação e, portanto, passo à sua análise.

O Recorrente sustenta que só tomou ciência da Ação quando o Embargado noticiou o conteúdo da sentença, visto que o AR foi enviado a endereço do escritório do seu advogado, sendo recebido por terceiros e que o Recorrido tinha conhecimento do seu correto endereço desde o processo n. 0000460-98.2020.5.23.0008 que tramitou na Justiça do Trabalho. Logo, deve ser declarada a nulidade do ato sentencial, ante a falta de citação válida.

Da análise do caderno processual, verifico que o presente processo – autos n. 1043863-48.2021.8.11.0041 – e a Ação n. 0000460-98.2020.5.23.0008 que tramitou na Oitava Vara do Trabalho da Comarca de Cuiabá, são os mesmos, visto que houve alteração da numeração em razão de ter havido o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, conforme decisão constante do id. 227988198, págs. 237/240.

O Embargante foi citado por meio de sua Presidente, Rosilene Soares da Costa Silva, em 18/02/2021, quando o processo tramitava na Justiça Especializada (id. 227988198, págs. 142/143), tendo, inclusive, apresentado contestação (id. 227988198, págs. 145/163).

Vê-se, portanto, que o Embargante tinha conhecimento da referida Ação e quando fora redistribuída à Justiça Estadual – Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá – o Magistrado singular determinou nova citação (id. 227988652, pág. 01).

A parte Autora, ora Embargado, não alterou a petição inicial e, por isso, a carta de citação foi enviada ao endereço informado na petição inicial, qual seja Av. Carmindo de Campos, n. 146, Sala n. 73, bairro Jardim Petrópolis, Cuiabá/MT.

Frise-se que este endereço, conforme salientado pelo Embargado, é o local do escritório de advocacia que representa o Embargante. Logo, é certo que seu advogado teve ciência da nova citação.

Com efeito, se o Embargante havia sido citado na Justiça do Trabalho, apresentado contestação, intimado da decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Especializada e seu advogado recebeu a citação da Justiça Comum Estadual, porque endereçada a citação ao endereço do seu escritório, é certo que a preliminar de ausência de nulidade da sentença não merece acolhimento.

Registro que, embora tenha havido a expedição de nova carta de citação pela Justiça Estadual, o Embargante já havia sido citado, quando do trâmite do processo na Justiça do Trabalho.

Por fim, cumpre registrar que o Juízo singular convalidou todos os atos praticados na Justiça do Trabalho, tendo, inclusive, afastado a revelia, o que afasta a alegação de que violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Veja-se:

DA CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já consolidaram entendimento segundo o qual, declarada a incompetência, cabe ao Juízo competente proferir decisão ratificando ou anulando os atos instrutórios e decisórios praticados pelo Juízo incompetente, aproveitando-os mediante ratificação, em prestígio aos princípios da economia e da celeridade processuais.

No caso em análise
, com fundamento no art. 64, §4o do CPC,
declaro válidos todos os atos praticados
, quando da tramitação dos autos na Justiça do Trabalho, razão pela qual,
não há falar em revelia
, haja vista que a contestação foi apresentada (ID 68370078 – f. 148-166), bem como, a impugnação (ID 68370078 – f. 188-231). (Destaquei).

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

Por tais considerações, devem os Declaratórios ser parcialmente acolhidos, tão somente para sanar a omissão.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE,
o
Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pelo Sindicato dos Técnicos em Desenvolvimento Infantil do Município de Cuiabá – SINDITDI –
tão somente para sanar a omissão, quanto à preliminar de nulidade da sentença, por ausência de citação
, mantendo
, contudo,
inalterado o
acórdão
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024